Tribunal: TJDFT
Processo: 0720939-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. LACUNA. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. CORRELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. LEI DE APLICAÇÃO IMEDIATA. PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A falta de regulamentação e caracterização da situação jurídica de superendividamento, prevista nos arts. 54-A e 104-A do CDC deve ser contrastada com o princípio da dignidade humana e com os ditames do artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657/1942) que explicitamente determina que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
3. O alto comprometimento de seus rendimentos e a precária condição de fazer frente às suas necessidades de subsistência, eleva a condição da análise judicial acima do foco meramente patrimonial ou da simples contraposição diante dos pactos firmados com pleno consentimento e o princípio da autonomia da vontade em nome do pacta sunt servanda. Se faz necessário que se dê resposta a esta situação aplicando-se o legado legislativo e jurisprudencial para conduzir o deslinde da situação.
4. O binômio utilidade/necessidade está demonstrado, tanto que se fez necessário recorrer ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso LIV, a fim de evitar lesão ou ameaça de lesão a direito que entende ter.
5. Ao identificar uma causa de indeferimento da inicial, que não seja passível de mera correção ou emenda, visto que se trata de irregularidade gravosa, sob o princípio da eficiência e rapidez processual, o magistrado não se vê obrigado a expor seus argumentos e interpretações jurídicas ao escrutínio das partes e deverá se manifestar de pronto para impulsionar o processo. Não há surpresa processual ou a violação do art. 10 do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminares de carência de ação e violação do art. 10 do CPC rejeitadas. Apelo parcialmente provido. Cassada a sentença. Unânime.